Tribunal: TJDFT
Processo: 0752396-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE IMPRESCINDIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em processo na fase de conhecimento, indeferiu o pedido de reconhecimento de citação da agravada, por presunção, por ausência de previsão legal e em razão do oficial de justiça ter certificado que a agravada não reside no mesmo local que o agravado, deferindo, por sua vez, a consulta de endereços da agravada junto aos sistemas conveniados ao Juízo.
2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo.
3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte – ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) –, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto.
4. No caso, constata-se que o indeferimento do reconhecimento, por presunção, de citação, não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT.
5. Não basta a análise da questão posta somente sobre o enfoque da inutilidade de sua apreciação em eventual recurso de apelação, sendo necessária, para adequação à taxatividade mitigada, a imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão deduzida em juízo, o que não se verifica na hipótese, pois o que pretende o agravante com o agravo de instrumento é abreviar as diligências necessárias para uma citação válida, fazendo-se impor a tese de “presunção de citação”.
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.